Tribunal: TJPA
Processo: 0806481-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806481-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JACY MOREIRA DUARTE JUNIOR, JACY MOREIRA DUARTE, JACY DUARTE CPF 00063282291

AGRAVADO: IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – LITISCONSÓRCIO – PESSOA NATURAL – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PESSOA JURÍDIDA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça aos ora agravantes, em razão da sua incapacidade econômica de arcar com as custas do processo.

2 –
Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

3 – Hipótese em que
a

declaração de imposto de renda de
ID. 2444413, demonstra que o
agravante Jacy Moreira Duarte Júnior
, não se encontra em situação de hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão do benefício.

4 – Outrossim, acerca da empresa
Jacy Duarte
– ME, é cediço que se tratando de pessoa jurídica, para a obtenção dos benefícios da justiça gratuita não basta a simples declaração, sendo indispensável a comprovação do seu estado de hipossuficiência econômica, o que, não restou cabalmente demonstrado na hipótese.

5 –
Destarte, tenho que não assistem razão as partes agravantes em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática recorrida ser mantida em todos os seus termos.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter inalterada a Decisão Monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806481-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JACY MOREIRA DUARTE JÚNIOR

AGRAVANTE:
JACY DUARTE – ME

INTERESSADO:
JACY MOREIRA DUARTE

AGRAVADO:
RENE FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JACY MOREIRA DUARTE JÚNIOR
e
JACY DUARTE – ME
em face de
RENE FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES

inconformados com
Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deu provimento parcial ao recurso para conceder a gratuidade de justiça a apenas um dos agravantes.

Os agravantes mencionados alhures, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
9353028)
objetivando a concessão do benefício da gratuidade de justiça que havia sido indeferido pelo juízo primevo.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 9797156), o recurso foi julgado parcialmente provido para conceder o
benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente
Jacy Moreira Duarte
.

Inconformados, os agravantes JACY MOREIRA DUARTE JÚNIOR e JACY DUARTE – ME interpuseram Recurso de Agravo Interno (ID. 10218793).

Alegam, em suma, que não reuniram condições de arcar com os custos da demanda, considerando que a esposa e sócia-proprietária dos agravantes se encontraria acometida de grave problema de saúde; bem assim pelas limitações financeiras da empresa agravante, que estaria inoperante junto a Receita Federal, em decorrência de desfalques que teriam sido perpetrados pela filha da agravada.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada julgando totalmente provido o recurso de agravo de instrumento para estender o benefício da gratuidade aos demais agravantes.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
10536604).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça aos ora agravantes, em razão da sua incapacidade econômica de arcar com as custas do processo.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes
que não reuniram condições de arcar com os custos da demanda, considerando que a esposa e sócia-proprietária dos agravantes se encontraria acometida de grave problema de saúde; bem assim pelas limitações financeiras da empresa agravante, que estaria inoperante junto à Receita Federal, em decorrência de desfalques que teriam sido perpetrados pela filha da agravada.

Da Gratuidade de Justiça

Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art.
99
do
Código de Processo Civil
,

merecendo destaque seus §§ 2º, 3º e 6º:

Art.
99
. O pedido de
gratuidade
da justiça pode ser formulado na

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no

processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural.

[...].

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Através da interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de

presunção de veracidade, essa será meramente relativa, podendo ser afastada pelo

magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

Tal posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA CASSADA PELO

TRIBUNAL A QUO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende

que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida.
2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua

insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o

reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial

não conhecido.

(STJ -
REsp 1655357/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma,

julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). (Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a
gratuidade
de justiça, desde que

devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao

princípio do acesso universal à justiça.

Ademais, o benefício possui caráter personalíssimo e, portanto, deve ser realizada a análise

individual das condições financeiras de cada litisconsorte ao se deliberar a seu respeito.

In casu
,
conforme destacado pelo juízo de origem, a

declaração de imposte de renda de
ID. 2444413, demonstra que o
agravante Jacy Moreira Duarte Júnior
, não se encontra em situação de hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão do benefício.

Outrossim, acerca da empresa
Jacy Duarte
– ME, é cediço que se tratando de pessoa jurídica, para a obtenção dos benefícios da justiça gratuita não basta a simples declaração, sendo indispensável a comprovação do seu estado de hipossuficiência econômica, o que, não restou cabalmente demonstrado na hipótese.

Acerca da matéria em debate, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO A concessão do benefício da justiça gratuita para a pessoa jurídica se sujeita à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao exercício de suas atividades. Sem tal comprovação indefere-se o benefício.

(TJ-MG - AI: 10000210319950001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
- LITISCONSÓRCIO ATIVO - DIREITO PESSOAL - ART. 99, § 6º DO CPC -
PESSOAS NATURAIS - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - NÃO COMPROVAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - V
. A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que não têm condições de arcar com ás custas e despesas processuais. É dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir ás partes igualdade de tratamento. Nos termos do art. 99, § 6º do CPC "o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou ao sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos". Ausentes nos autos documentos que evidenciem a hipossuficiência financeira da pessoa física, deve ser indeferida a benesse.
Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, prevalece o entendimento no sentido de ser necessária a demonstração cabal, por parte da postulante, da hipossuficiência alegada. Não restando comprovada, por meio de documentos idôneos, a insuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe
.

(TJ-MG - AI: 10000191553239001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020). (Grifei).

Destarte, tenho que não assistem razão as partes agravantes em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática recorrida ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022